Tribunal: STF
Processo: RE 470085
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. 1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS E
   PENSIONISTAS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. ILEGITIMIDADE DA
   COBRANÇA ATÉ QUE, SOB A ÉGIDE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03,
   EDITE-SE LEI QUE A LEGITIME. PRECEDENTES. 2. A EMENDA
   CONSTITUCIONAL N. 41/03, SUPERVENIENTE À LEI MUNICIPAL N.
   7.968/00, NÃO PODE CONSTITUCIONALIZAR LEI ANTERIOR,
   INCONSTITUCIONAL AO TEMPO DE SUA EDIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.